Tribunal: TJDFT
Processo: 0740624-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 5a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação da executada em embargos à execução fiscal para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel considerado bem de família, levantando a penhora incidente sobre o bem. O ente fazendário sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que o colegiado teria admitido indevidamente a análise de documentos juntados pela executada após a prolação da sentença, em afronta à regra de concentração da prova documental prevista no art. 434 do CPC, requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento da norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao admitir a análise de documentos juntados após a sentença para comprovação da impenhorabilidade de bem de família, supostamente em violação ao art. 434 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da admissibilidade dos documentos juntados posteriormente à sentença, reconhecendo que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada e examinada a qualquer tempo enquanto não consumada a arrematação do bem.
5. A decisão colegiada justificou, de forma fundamentada, a relativização da regra de concentração da prova documental, considerando a natureza protetiva da Lei no 8.009/1990 e a necessidade de assegurar a efetividade do direito fundamental à moradia e a proteção da entidade familiar.
6. A juntada superveniente de documentos foi admitida para suprir lacuna probatória apontada pela própria sentença e para corrigir premissa fática equivocada quanto à destinação do imóvel, inexistindo preclusão probatória diante do caráter de ordem pública da matéria.
7. A alegação de omissão ou obscuridade revela, na realidade, inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.
8. O prequestionamento do art. 434 do CPC resta atendido, uma vez que a tese jurídica relativa à preclusão probatória foi devidamente examinada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, além de incidir a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis quando voltados à rediscussão do mérito da decisão."; "2. A impenhorabilidade do bem de família, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, admitindo-se a juntada posterior de documentos destinados à sua comprovação."; "3. Não configura omissão ou obscuridade o acórdão que examina expressamente a admissibilidade de prova documental superveniente e fundamenta a relativização da regra de concentração probatória diante da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990."; "4. Para fins de prequestionamento, basta que a tese jurídica suscitada tenha sido debatida e decidida no acórdão, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal invocado.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 434, 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992044, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1995533, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1932024, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08.10.2024; TJDFT, Acórdão 1763956, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 27.09.2023.